Tribunal: TJMT
Processo: 1019963-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019963-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (ADVOGADO), CIDEMAD-INDUSTRIA, COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.003.243/0002-88 (AGRAVANTE), RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - CPF: 014.963.339-42 (ADVOGADO), IVANIR MASCARELLO ONETTA - CPF: 502.426.449-53 (AGRAVADO), JOSE MASCARELLO - CPF: 663.864.899-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), SILVIA REGINA MASCARELLO MASSARO - CPF: 014.571.749-60 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –

LIMINAR DEFERIDA - ALTERAÇÃO DO TITULAR DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL –- CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE DA ÁREA – ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO – PREUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE -

ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES – DECISÃO REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os atos administrativos que guardam presunção de veracidade e legitimidade, por serem dotados de fé pública e emanados de agentes de aparente competência, até prova em contrário, o que não se evidenciou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CIDEMAD – Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras Ltda.
, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital, que, no Mandado de Segurança n. 1033232-11.2022.8.11.0041, impetrado por Ivanir Mascarello e José Mascarello, deferiu o pedido de liminar para suspender o Processo Administrativo n. 7000261/2022 e os efeitos da Autorização para Exploração Florestal n. 3521/2022, o Comprovante de Liberação de Crédito Florestal, o Termo de Compromisso de Manutenção de Floresta Manejada (TCMFM n. 823/2022) e a Licença Florestal n. 2453/2022, até o julgamento do mérito da demanda.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, que o mandado de segurança não é via adequada para o deslinde da questão
sub judice
, uma vez que será necessária a dilação probatória para esclarecer os pontos controvertidos concernentes aos contratos de arrendamento, inexistindo, na hipótese, direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída, em benefício dos Impetrantes.

Narra que a ação mandamental originária foi proposta por Ivanir Mascarello e José Mascarello, os quais dizem ter adquirido do nacional Rovílio Mascarello, por meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, dois lotes, n. 01 e 02, da Gleba São Francisco, registrados, respectivamente, sob as matrículas n. 505 e 2.380 e que, suposto instrumento, em 4/12/2017, foi referendado por um termo de doação. Tal ato, segundo declaram, culminou na transferência do lote 02 para os Impetrantes, todavia, a transferência do lote 01, que está em nome de Ademar Coelho dos Santos, ainda estaria pendente.

Afirma que, consoante cadeia dominial do lote 01, o cidadão Ademar transferiu o imóvel para Iraceli Crespi Mascarello,

em 13/07/2005, por meio de escritura pública de compra e venda, que transferiu para Rovilio Mascarello em 27/03/2009, por meio de escritura pública de compra e venda.

Pontua que protocolou, sob o n. 7000261/2022, processo administrativo, com a finalidade de obter autorização para Exploração Florestal (AUTEX – PMFS), sobre parte do lote 01, o qual foi aprovado, sendo expedida a Autorização para exploração de n. 3521/2022, bem como, a Licença Florestal n. 372, em nome de Rovílio Mascarello, conforme documentos anexados na ação de base.

Assegura que, na data de 4 de junho de 2008, celebrou com o Sr. Rovílio Mascarello, Contrato de Arrendamento para Exploração Florestal, pelo período de vigência de 10 (dez) anos, referente ao Lote 01, sendo que, em 15/03/2018, resolveram, de comum acordo, prorrogar o contrato firmado em 2008, com a anuência da empresa ECOTECA, até o dia 14/05/2023.

Enfatiza que os Agravados tinham ciência da obrigatoriedade de respeitar o manejo florestal promovido por terceiros nas áreas objeto do contrato, bem como, tinham ciência da existência do Contrato de Arrendamento e do Termo Aditivo, celebrados entre si e o nacional Rovílio Mascarello.

Argumenta que os Agravados buscam a suspensão do processo n. 7000261/2022, que tem Plano de Manejo Florestal relativo à parcela do Lote 01 da Gleba São Francisco, do qual os Recorridos se intitulam proprietários. No entanto, os documentos juntados com as razões do recurso demonstram a legitimidade da posse às empresas CIDEMAD e ECOTECA, inexistindo razões para a suspensão do aludido processo administrativo.

Afiança que, de acordo com os documentos juntados na ação de base, os imóveis relativos ao Lote 01 e 02 apresentam o valor de “R$ 6.080.421,25 (seis milhões e oitocentos mil e quatrocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos)”, conforme instrumento particular de compromisso pactuado entre as partes. Contudo, o valor dos imóveis, constantes do Termo de Doação, superam o teto legal de 30 salários-mínimos, razão pela qual a utilização de instrumento particular para formalização da doação não atende aos requisitos legais necessários à validade, o que enseja nulidade do negócio jurídico, por força do artigo 166, incisos IV e V do Código Civil.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. No mérito, busca o provimento do recurso (id. 145682678).

O efeito suspensivo indeferido (id. 147664194).

Os Agravados contraminutaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 148649166).

Os Recorridos atravessaram petição para informar que ingressaram com Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer em face de CIDEMAD Indústria e Comércio e Exportação de Madeira, ECOTECA – Madeiras e Pecuária Ltda. e Rovílio Mascarello, na 2a. Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, com objetivo de anular os Contratos firmados entre os Agravantes e o nacional Rovilio, cuja decisão liminar foi deferida para suspender os efeitos do aditivo contratual de mov. 1.21, datado de 15/3/2018, bem como dos próprios contratos de arrendamentos dos lotes 01 e 02, celebrados com a Cidemad Indústria e Comércio e Exportação de Madeiras LTDA e cedidos a Ecoteca Reflorestamento LTDA em 2/5/2013 (mov. 1.15), com prazo de vigência exaurido.” (ids. 15104690 e 151047691).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo provimento do recurso, por ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela em primeiro grau, bem como por inadequação da via eleita (id. 152195181).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação mandamental, impetrada por Ivanir Mascarello e José Mascarello, contra ato reputado ilegal atribuído ao Superintendente de Gestão Florestal e a Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, busca a suspensão e o cancelamento do Processo Administrativo no 7000261/2022, da Autex no 3521/2022 e do Termo de compromisso de manutenção de floresta manejada TCMFM 823/2022, bem como a restituição da Licença Florestal no 372, em nome dos Impetrantes, ora Recorridos.

O magistrado singular deferiu a liminar, nos seguintes termos:

[...] Nesses termos e em análise sumária, própria dessa fase processual, é possível concluir:

01) que em 04.06.2008 o Sr. Rovilio Mascarello, então proprietário dos imóveis rurais denominados Lotes 01 e 02 da Gleba São Francisco, localizados no Município de Colniza (MT), firmou contrato de arredamento com a empresa CIDEMAD – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, permitindo a exploração florestal pelo prazo de 10 (dez) anos, com vencimento em 04.06.2018 (Id. 93830916).

02) que em 20.04.2016 o Sr. Rovilio Mascarello e as partes impetrantes, IVANIR MASCARELLO e JOSÉ MASCARELLO, firmaram contrato de compromisso de compra e venda dos imóveis rurais denominados Lotes 01 e 02 da Gleba São Francisco, localizados no Município de Colniza (MT) (Id. 93829629), constando cláusula específica sobre a existência de exploração florestal no imóvel supracitado, mormente em favor da empresa CIDEMAD – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

03) que em 04.12.2017 o Sr. Rovilio Mascarello, na condição de doador, e as partes impetrantes, na condição de donatários, firmaram termo de doação dos imóveis rurais denominados Lotes 01 e 02 da Gleba São Francisco, localizados no Município de Colniza (MT) (Id. 93829630), constando disposições específicas sobre a existência de exploração florestal no imóvel supracitado, mormente em favor da empresa CIDEMAD – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

04) que em 15.03.2018 o Sr. Rovilio Mascarello firmou com a empresa CIDEMAD – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA o aditivo de prorrogação do contrato de arrendamento dos imóveis rurais denominados Lotes 01 e 02 da Gleba São Francisco, localizados no Município de Colniza (MT), prorrogando-o até 14.05.2023 (Id. 93830917).

05) que a pretensão contida no Processo Administrativo n. 7000261/2022 estava amparada em contrato de arrendamento firmado em 04.06.2008 e prorrogado em 15.03.2018, quando o solicitante e primeiro contratante – Sr. Rovilio Mascarello – não mais era proprietário ou possuidor do imóvel rural, uma vez que o alienou e transferiu a posse na data de 20.04.2016 aos impetrantes IVANIR MASCARELLO e a JOSÉ MASCARELLO, consoante se verifica dos instrumentos contratuais constantes nos Ids. 93829629 e 93829630, deixando de informar esse fato ao órgão ambiental estadual, o que desobriga as partes impetrantes a cumprirem contrato de arrendamento firmado pelo proprietário anterior, cujo prazo de vigência se encontrava expirado (Lei Federal n. 4.504/1964, art. 92, §5o).

06) que, diversamente do assentado no Parecer n. 129/SUBPGMA/PGE/2022, não é possível afirmar, de plano, que os instrumentos contratuais firmados entre o Sr. Rovilio Mascarello e as partes impetrantes apresentam vícios que invalidem os negócios jurídicos por eles estabelecidos em relação aos imóveis rurais denominados Lotes 01 e 02 da Gleba São Francisco, localizados no Município de Colniza (MT), mormente porque tais "nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas" (CC, art. 168, parágrafo único).

07) que, uma vez inexistindo nulidade expressamente reconhecida por autoridade judiciária competente, nos termos do item anterior, numa análise preliminar, própria deste juízo provisório e não exauriente, com fundamento no princípio da prevenção, amplamente reconhecido no Direito Ambiental, as autoridades impetradas não deveriam ter emitido autorização de exploração florestal – Retificação da Autorização Para Exploração Florestal (RAUTEX – PMFS) n. 3521/2022 – em favor de quem aparentemente não é mais proprietário ou possuidor – Rovilio Mascarello – da área objeto do plano de exploração – Lotes 01 e 02 da Gleba São Francisco, localizado no Município de Colniza (MT) –, ou que tampouco figure como proprietário/responsável perante o cadastro ambiental rural – CAR-MT94865/2018 (Id. 93830908) –, o que não foi observado no caso em tela.

Tais situações, quando conjugadas, evidenciam o alegado
fumus boni iuris
a ensejar o deferimento da medida liminar pretendida.

Igualmente, se faz presente o
periculum in mora
, tendo em vista que a manutenção dos efeitos dos atos impugnados, mais precisamente da Autorização para Exploração Florestal (RAUTEX – PMFS) n. 3521/2022, autoriza a empresa CIDEMAD – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA a iniciar a exploração florestal dos imóveis rurais denominados Lotes 01 e 02 da Gleba São Francisco, localizados no Município de Colniza (MT), com possível e evidente prejuízo ao meio ambiente e às partes impetrantes, notadamente de ordem econômica, na medida em que igualmente pleiteou a exploração da área, consoante Processo Administrativo n. 7000692/2022.

Oportuno registrar, ainda, que ao proprietário/possuidor é atribuída a responsabilidade pela manutenção da floresta manejada, cuja obrigação, no caso, certamente recairá sobre as partes impetrantes sem que tenham sido as responsáveis pela exploração, o que reforça o
periculum in mora
sustentado.

Entretanto, tenho que a pretensão liminar não deve ser acolhida nos exatos termos formulados pelas partes impetrantes, na medida em que não se apresenta oportuno, tampouco razoável, o pronunciamento (essencialmente de natureza provisória) já no sentido de declarar o “cancelamento” dos atos administrativos impugnados, mormente diante da indispensabilidade da apresentação das informações pelas autoridades impetradas para a formação do convencimento deste Juízo, o que ocorrerá após o estabelecimento do contraditório.

Tais premissas impõem a concessão da pretensão liminar em menor extensão do que aquela requerida, devendo ser suspenso o andamento do Processo Administrativo n. 7000261/2022 e os efeitos da Autorização Para Exploração Florestal (RAUTEX – PMFS) n. 3521/2022 (Id. 93830927), do Comprovante de Liberação de Crédito Florestal (Id. 93830930), do Termo de Compromisso de Manutenção de Floresta Manejada (TCMFM) n. 823/2022 (Id. 93832662) e da Licença Florestal n. 2453/2022 (Id. 93830928), bem assim restabelecidos os efeitos da Licença Florestal n. 372 em favor de “José Mascarello e outros” (Id. 93830913), datada de 03.02.2022, até o julgamento de mérito da presente demanda ou contraordem judicial, o que obstará que terceiros efetuem a exploração florestal do imóvel rural descrito na inicial.

Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso, especialmente em razão da natureza cautelar da tutela requerida, sendo, portanto, perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009:

2.1. DEFIRO EM PARTE a pretensão liminar almejada pelas partes impetrantes IVANIR MASCARELLO e JOSÉ MASCARELLO, por conseguinte, DETERMINO a suspensão do Processo Administrativo n. 7000261/2022 e dos efeitos da Autorização Para Exploração Florestal (RAUTEX – PMFS) n. 3521/2022 (Id. 93830927), do Comprovante de Liberação de Crédito Florestal (Id. 93830930), do Termo de Compromisso de Manutenção de Floresta Manejada (TCMFM) n. 823/2022 (Id. 93832662) e da Licença Florestal n. 2453/2022 (Id. 93830928), até o julgamento de mérito da presente demanda ou contraordem judicial. Por outro lado, DETERMINO o restabelecimento dos efeitos da Licença Florestal n. 372 em favor de “José Mascarello e outros” (Id. 93830913), datada de 03.02.2022, até o julgamento de mérito da presente demanda ou contraordem judicial, devendo as autoridades impetradas comprovar o cumprimento da presente decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

2.2. NOTIFIQUEM-SE as autoridades apontadas como coatoras para que cumpram a decisão no prazo fixado no item 2.1., bem assim para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem necessárias (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009).

2.3. CIÊNCIA do feito à PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009).

2.4. Após, abra-se vista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos. [...].

Contra tal decisão, a CIDEMAD – Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras Ltda., protocolou, no feito principal, pedido de reconsideração da decisão deferitória de liminar, que determinou a suspensão do Processo Administrativo n. 7000261/2022, bem como dos efeitos da Autorização para Exploração Florestal, (RAUTEX – PMFS) n. 3521/2022, do Comprovante de Liberação de Crédito Florestal, do Termo de Compromisso de Manutenção de Floresta Manejada (TCMFM) n. 823/2022 e da Licença Florestal n. 2453/2022.

A empresa CIDEMAD foi admitida no feito, na condição de litisconsorte passivo necessário, no entanto, o pedido de reconsideração quanto à decisão liminar proferida anteriormente, foi indeferido.

Dentro desse contexto,
constata-se que
há fundadas dúvidas quanto à titularidade dos imóveis, o que afeta sobremaneira não somente a validade dos instrumentos contratuais firmados entre o nacional Rovilio Mascarello e os Agravados, bem como do aditivo de prorrogação do contrato de arrendamento firmado entre a CIDEMAD e o Rovilio Mascarello.

Aliado a isso, a decisão agravada suspende efeitos de atos administrativos que guardam presunção de veracidade e legitimidade, por serem dotados de fé pública e emanados de agentes de aparente competência, até prova em contrário.

Se não bastasse, o quadro fático revela que a controvérsia que permeia a relação jurídica entre as partes pode possivelmente reclamar solução em processo de ampla dilação probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023